Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-51.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004934-51.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (APELADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES RÉS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS – LAUDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em sendo constatada que a sentença objurgada foi proferida logo após a juntada de documentos probatórios, sem ter oportunizado às partes rés a manifestação sobre as provas, outro caminho não há senão o acolhimento do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para o refazimento do ato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SORRISO/MT em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, que condenou
o Município de Sorriso à reparação dos lucros cessantes do autor referentes aos prejuízos experimentados em sua propriedade rural, desde os anos agrícolas 2016/2017, em razão da ausência das obras de drenagem do Residencial Mário Raiter, bem como condenou, ainda, o litisdenunciado Estado de Mato Grosso ao pagamento, regressivamente, dos valores despendidos a título de indenização pelo ente denunciante, nos termos do art. 125, inciso II e art. 129, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o Município de Sorriso quanto à nulidade da sentença, por ter havido cerceamento de defesa, pois, não foi dada oportunidade às partes de se manifestarem a respeito de nova prova trazida aos autos, de modo que requer seja determinado o retorno dos autos à origem.

Alega ainda que os documentos colacionados pelo apelado são unilaterais, bem como aduz que a responsabilidade de reparar os danos alegados é somente do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a celebração do termo de convênio não ilide a responsabilidade exclusiva do ente municipal em prestar os serviços públicos de interesse local.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 122512062, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 124379178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SORRISO/MT em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, que condenou
o Município de Sorriso à reparação dos lucros cessantes do autor referentes aos prejuízos experimentados em sua propriedade rural, desde os anos agrícolas 2016/2017, em razão da ausência das obras de drenagem do Residencial Mário Raiter, bem como condenou, ainda, o litisdenunciado Estado de Mato Grosso ao pagamento, regressivamente, dos valores despendidos a título de indenização pelo ente denunciante, nos termos do art. 125, inciso II e art. 129, ambos do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que logo após a juntada dos laudos de comprovação de prejuízos (Id 122512996) foi proferida a sentença (Id. 122512053), sem que tenha sido oportunizado às partes se manifestarem sobre as novas prova produzida pela parte autora,

Sobre a matéria, a lição de Fredie Didier desta que:

“
Este direito fundamental à prova tem caráter instrumental; e sua finalidade, é o alcance de uma tutela jurisdicional justa. Por isso, deve sempre buscar dar efetividade a tal direito.
E nesse contesto, a efetividade do direito à prova significa o reconhecimento da máxima potencialidade possível ao instrumento probatório para que as partes tenham amplas oportunidades para demonstrar os fatos que alegam, influindo, assim, no convencimento do julgador”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, 6ª edição, pág. 85 – destaquei).

Acresça-se a isso que a ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre documentos probatórios constitui afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5
º
, LV da CF/88).

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALHEIA AOS FATOS E ATOS DO PROCESSO. LAUDO PERICIAL REALIZADO SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DAS PARTES E DESCONSIDERADO. SENTENÇA NULA.
RECURSO PROVIDO. Apesar de constar certidão de que a autora não foi intimada, e seu advogado não manifestou, verifica-se que a perícia foi realizada e desconsiderada pela sentença proferida, em total descompasso com os autos. Incorre em erro de julgamento a referida sentença já que não analisou os autos, de acordo com o existente e os atos praticados. E, realizado o laudo pericial, sequer foi apreciado e oportunizada as partes manifestar sobre o referido laudo, o que incide em cerceamento de defesa e nulidade da sentença. O error in judicando caracterizado ao decidir em desconformidade com os fatos ocorridos no processo, o reconhecimento da nulidade da referida decisão é medida que se impõe.”
(N.U 1000850-27.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se a perda

superveniente do objeto, em decorrência do reconhecimento da nulidade da sentença objurgada, motivo pelo qual deixo de analisá-lo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, acolhendo o cerceamento de defesa, anular a sentença hostilizada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o refazimento do ato, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023